Tribunal: TJDFT
Processo: 0760854-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. COMPRA INDEVIDA COM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. DEVOLUÇÃO DE VESTUÁRIO. PORTARIA DE CONDOMÍNIO. PERSEGUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUNTADA DE INTEIRO TEOR DE PROCESSO CRIMINAL COM IMAGENS ÍNTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos materiais decorrentes da compra indevida de aparelho celular com cartão de crédito do Recorrente e de alocação das roupas deste em via pública; de condenação da parte requerida em indenização por danos morais em virtude de perseguição e que julgou procedente o pedido contraposto de dano moral em desfavor da parte autora às vista da juntada de fotografias íntimas nos autos. Em seu recurso (ID 56097441), o recorrente narra que a portaria do condomínio é área comum e pública, razão pela qual suas roupas não poderiam ter sido alocadas naquele lugar, até porque a convenção do condomínio não permite que bens pessoais dos moradores sejam deixados na portaria. Esclarece que a Recorrida efetuou a compra de aparelho telefônica, via aplicativo de compras, com os dados de seu cartão de crédito, após a separação de fato, acreditando que a Recorrida saldaria a dívida adquirida, conforme conversa de WhatsApp. Ressaltou que o IPHONE indicado na ação de divórcio é bem próprio, de uso pessoal da parte autora, e que há outro IPHONE adquirido pela parte requerida, que não foi arrolado na ação de divórcio. Assevera que a Recorrida lhe persegue, faz denúncias caluniosas e ingressou com diversas ações em seu desfavor, restando evidente o dolo e o abuso processual. Por fim, rechaçou a condenação decorrente do pedido contraposto, porque apenas juntou aos autos o inteiro teor de um processo público, cujas fotografias foram acostadas pela Polícia Civil. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam fixados os danos materiais e morais e seja excluído o dano moral decorrente do pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo com preparo regular (ID’s 56097442 a 56097445). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 56097453).
3. Verifica-se que o fundamento exposto na sentença do Juízo de origem está equivocado, porquanto, ainda que o cartão de crédito estivesse na posse do recorrente à data da compra do aparelho telefônico, no documento de ID 56096841, pág. 4, datado de 12/12/2021 (documento não impugnado pela recorrida), a parte requerida relata que comprou um celular pela internet. Nota-se que a data da compra (12/12/2021) é a mesma indicada na fatura do cartão de crédito do Recorrente (ID 56096841, pág. 3). Ressalte-se que a dívida mencionada pela parte requerida em sua contestação (ID 56097336), que foi indicada pela parte autora, em contestação ao pedido de partilha na ação de divórcio, se refere à compra efetuada pela parte requerida e não ao IPHONE de uso pessoal do recorrente. Com efeito, na ação de divórcio, o Juízo de Família declarou que os aparelhos telefônicos tem natureza de uso pessoal e não são partilháveis. Todavia, é incontroverso a data da separação de fato (30/11/2021), pois a parte requerida não impugnou a data indicada pela parte autora na ação de divórcio, tampouco nestes autos. Portanto, evidenciada a compra indevida efetuada pela Recorrida, com o cartão de crédito de titularidade do recorrente, após a separação de fato, deve-se fixar indenização a título de danos materiais.
4. Razão não assiste ao recorrente quanto à indenização pelas vestimentas deixadas na portaria do condomínio onde residia o ex-casal, porquanto diante da enorme beligerância entre as partes, a manutenção dos pertences pessoais da parte autora no domicílio da parte requerida lhe causaria prejuízos psicológicos e, havendo medida protetiva em vigor, não era possível a aproximação do Recorrente para buscar as suas vestimentas. No caso, caberia ao recorrente postular a terceiro a busca das roupas deixadas na portaria do condomínio. Além disso, não cabe ao Judiciário, nesta ação, elucidar eventual descumprimento das regras do condomínio quanto à alocação de bens pessoais na portaria, que é parte comum do condomínio, mas não é via pública.
5. “A separação abala a própria identidade da pessoa e é difícil aceitar o fim de uma união sem ceder à tentação de culpar e tentar punir quem tomou a iniciativa de, finalmente, pôr fim à infelicidade” (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: RT, 2016, p. 122). Assim, a dor moral decorrente do término de relação afetiva, com maior razão quando há o sentimento de preterição, não é passível de reparação civil, mesmo porque não é possível identificar culpados pelo encerramento do vínculo afetivo. Excepcionalmente, é possível vislumbrar a possibilidade de dano moral ao término de relações afetivas, não pelo exercício da faculdade existencial de optar pela ruptura da relação, mas pelo caráter abusivo que porventura se exerça tal faculdade.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, do contexto fático probatório, é possível constatar que a recorrida cometeu ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em favor do recorrente.
7. A imputação da responsabilidade por danos morais causados em face de ex-cônjuge somente se justifica se provado que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade e, no caso em apreço, o Recorrente se desincumbiu da responsabilidade pela prova dos fatos que alegou, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, porquanto há evidências suficientes de perseguição perpetrada pela recorrida, que é objeto de apuração criminal no processo n. 0706792-46.2022.8.07.0014. Ademais, verifica-se outra ação criminal em desfavor da recorrida, por suposto crime de falsidade ideológica, ao registrar ocorrência policial em nome da secretária do lar do ex-casal em desfavor do recorrente. Cumpre ressaltar que o argumento da Recorrida de que o livre exercício de direito não enseja dano moral não merece prosperar, porquanto ela extrapolou o limite do direito de ação ao enviar diversos e-mails para a Coordenadoria Disciplinar do TJDFT com conteúdo relacionado ao relacionamento do casal, noticiando os pedidos de medida protetiva, não tendo aquele setor competência para o processamento dessas informações. Nesse contexto, infere-se do comportamento da requerida o objetivo de prejudicar profissionalmente o recorrente. Desse modo, considerando os inúmeros pedidos de medida protetiva indeferidos e os inquéritos policiais arquivados, há evidente ato ilícito da parte Recorrida (CC, art. 186), que permite a fixação de indenização a título de danos morais.
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, tenho que o montante a título de danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. Os danos morais fixados diante da procedência do pedido contraposto devem ser excluídos, pois não é possível identificar a parte requerida nas imagens juntadas aos autos, visto que nelas não aparece o rosto da pessoa das fotos. Ademais, as fotografias são oriundas do inquérito policial n. 0734066-76.2022.8.07.0016 e da medida protetiva n. 0727137-27.2022.8.07.0016, e, de modo algum, transpuseram os limites dos autos, de forma que não resta configurado o dolo de constranger a parte requerida por parte do requerente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar a Recorrida e indenizar o Recorrente em R$ 7.500,00, a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde 12/12/2021, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; para condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00, corrigido pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação; e para excluir o dano moral fixado em desfavor do Recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem honorários, pois não há recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995).